Tribunal: TJMT
Processo: 1013895-80.2023.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013895-80.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARGARIDA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 008.739.758-71 (APELANTE), ANA CAROLINA NICOLI - CPF: 043.504.410-93 (ADVOGADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA registrado(a) civilmente como DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA NÃO VERIFICADA – PRAZO DE ENTREGA JUSTIFICADO - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a condenação da operadora de saúde em danos morais na hipótese de recusa de cobertura pelo plano de saúde em fornecer medicação prescrita para tratamento antineoplásico.

No entanto, autorizado tempestivamente e entregue em tempo razoável, não há que se falar em obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº
1013895-80.2023.8.11.0015

APELANTE
: MARGARIDA EVANGELISTA DA SILVA.

APELADO:
UNIMED NORTE MATOGROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
MARGARIDA EVANGELISTA DA SILVA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

SENTENÇA

(ID 202126187): julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2., do Código de Processo Civil, condenou

a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

APELO
(ID 202126188): suscita, em síntese, que a demora no fornecimento da medicação requerida representou um descaso da operadora de saúde porque a urgência do tratamento de saúde da autora recomendava início imediato da medicação.

Alega a ocorrência de descumprimento contratual porque embora o pedido tenha sido formalizado em 19.04.2023, o mesmo só foi entregue em 12.05.2023, ou seja, quase um mês após a solicitação.

Aduz que a demora injustificada no fornecimento do medicamento configurou danos morais indenizáveis, dado que, além do sofrimento físico da apelante, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação decorrente da concessão do medicamento.

Pugna pela reforma da sentença, para reformar a sentença e julgar a ação procedente.

CONTRAMINUTA
(ID 202126191): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
MARGARIDA EVANGELISTA DA SILVA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

SENTENÇA

(ID 202126187): julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2., do Código de Processo Civil, condenou

a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

A autora, ora apelada, é beneficiária do plano de saúde UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
sob o nº 0 279 414000000402-9. Foi diagnosticada com câncer na medula óssea e recomendado o uso de medicações específicas para o tratamento. Requereu a medicação na data de 19.04.2023, mas a entrega efetiva só ocorreu na data de 12.05.2023. Como a concessão do medicamento ultrapassou o prazo de 10 dias úteis recomendado pela ANS, ajuizou a ação de obrigação de fazer e requereu a condenação da requerida em danos morais, no entanto, teve seu pedido julgado improcedente, razão do inconformismo da apelante, que busca a reforma da sentença para condenar a operadora de saúde na obrigação de indenizar.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que não houve qualquer recusa da operadora de saúde no fornecimento do medicamento solicitado, tendo a autorização de cobertura, inclusive, sido concedida dentro do prazo estabelecido pela ANS e a entrega finalizada dias após, em razão da disponibilização da distribuidora/fabricante.

No que toca ao pedido de danos morais, têm-se que sua concessão é devida nos casos de recusa indevida, já que a fragilizada situação do paciente é agravada pela burocracia imposta pela operadora de saúde, o que, contudo, não foi o caso da apelante, que em nenhum momento teve seu pedido negado pela operadora de saúde.

Para elucidar, veja o entendimento da jurisprudência que atribui a obrigação de indenizar tão somente aos casos de recusa injustificada:

“Apelação Cível. Plano de saúde – Ação cominatória c.c. indenizatória – Negativa de fornecimento do medicamento quimioterápico, Revlimid (Lenalidomida) indicado para tratamento do autor – Falecimento durante o transcorrer da ação – Juiz extingui o pedido cominatório, por perda de objeto e julgou improcedentes os danos morais, com verba honorária exclusiva da parte autora – Inconformismo – Pretensão de que reconhecido o dano moral e inversão da verba honorária – Necessidade de apreciação da questão relativa à negativa que influi tanto no tocante à sucumbência quanto aos danos morais – Causa madura que permite apreciação por este Tribunal -
Negativa da ré fundada
na alegação de que a medicação não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS - Abusividade da recusa - Aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP e jurisprudência desta E. Corte – Danos morais devidos – Situação que não se trata de mero dissabor ou incômodo
–
Paciente com grave quadro de saúde que teve injustamente o tratamento negado e passou os últimos dias de sua vida sob angústia e aflição com a incerteza de ter o atendimento adequado
– Danos morais fixados em R$ 15.000,00 com juros do evento danoso (Súmula 84 do STJ) e correção desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) – Sucumbência que passa a ser da ré - Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001702-92.2020.8.26.0638; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupi Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/08/2022; Data de Registro: 23/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 4.
Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde
para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

Portanto, constatada a ausência de recusa de cobertura por parte da apelada e constatado que o prazo para entrega do medicamento foi justificadamente esclarecido e razoável a situação, não comporta reparos a sentença que julgou os pedidos da autora improcedentes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Com a manutenção da sentença majoram-se os honorários de 10% para 15% do valor da causa, mas que permanecem suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024